Tribunal: TJES
Processo: 5017190-18.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017190-18.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TESTEMUNHOS INDIRETOS. REDISCUSSÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MOTIVO FÚTIL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE 1/6. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES – Tribunal do Júri, mantida por acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 23 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O requerente sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando fundamentação baseada em testemunhos indiretos, e requer absolvição ou despronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com redução das penas-base, compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revisão criminal pode ser utilizada para reexaminar o conjunto probatório e desconstituir condenação proferida pelo Tribunal do Júri sob alegação de insuficiência de provas; (ii) estabelecer se há ilegalidade na dosimetria da pena que autorize o redimensionamento da reprimenda, especialmente quanto à compensação entre confissão espontânea e motivo fútil e à fração aplicada à atenuante da menoridade relativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal possui natureza excepcional e somente é admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, não se prestando ao reexame do conjunto probatório com o objetivo de rediscutir a condenação.

4. Nos crimes dolosos contra a vida, compete ao Tribunal do Júri apreciar a autoria, materialidade e circunstâncias qualificadoras, sendo vedada a substituição do juízo dos jurados, salvo quando o veredicto for manifestamente contrário às provas dos autos.

5. A condenação não se baseou exclusivamente em testemunhos de “ouvir dizer”, havendo prova oral direta produzida sob o crivo do contraditório, especialmente o depoimento da vítima sobrevivente, que descreveu detalhadamente a dinâmica delitiva e identificou o requerente como autor das facadas.

6. Inexistem provas novas ou erro técnico que infirmem a decisão condenatória, revelando-se inviável a revisão criminal como sucedâneo recursal destinado à mera rediscussão da prova.

7. A revisão da dosimetria da pena em sede revisional somente é cabível diante de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, hipóteses em que se admite a correção da pena após o trânsito em julgado.

8. A compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea — ainda que qualificada — e a agravante do motivo fútil é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

9. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada na fração paradigmática de 1/6 quando inexistir fundamentação concreta para adoção de percentual inferior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame do conjunto fático-probatório, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

2. A condenação proferida pelo Tribunal do Júri somente pode ser desconstituída em revisão criminal quando demonstrada contrariedade manifesta às provas dos autos ou surgimento de prova nova.

3. A atenuante da confissão espontânea pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo fútil, por constituírem circunstâncias igualmente preponderantes.

3. A atenuante da menoridade relativa deve ser aplicada, como regra, na fração de 1/6 quando inexistir fundamentação concreta para percentual inferior.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 155, 593, III, “d”, e 621. CP, arts. 14, II; 59; 67; 69; 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no REsp nº 2.010.303/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.12.2023; STJ, HC nº 950049/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 18.12.2024; TJES, Revisão Criminal nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 14.06.2021; TJES, Revisão Criminal nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5017190-18.2025.8.08.0000

REQUERENTE: ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
ALESSANDRO ALMEIDA DA SILVA

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia – Tribunal do Júri (ID 17208181), mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça (ID 18375194), que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, em relação à vítima Gleisson Moura de Souza, e art. 121, § 2º, incisos II e IV, na forma do art. 14, II, em relação à vítima Raian Santíssimo de Souza, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena final de 23 (vinte e três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese (ID 16774221), (i) a ausência de provas concretas aptas a amparar a condenação, alegando que o veredicto dos jurados e a própria decisão de pronúncia teriam se fundamentado exclusivamente em testemunhos indiretos de "
ouvir dizer
", o que configuraria ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal e ao princípio do
in dubio pro reo
, requerendo a absolvição do apenado ou, subsidiariamente, a sua despronúncia; (ii) a inidoneidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias e as consequências dos crimes pugnando pela redução das penas-base ao mínimo legal.

Requer, ainda, (iii) a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil.

A Douta Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18579588, opinou pelo
conhecimento
parcial

do expediente e, no mérito, pela
parcial procedência
dos pedidos formulados, “
para compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do motivo fútil e aplicar a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto)
”.

Pois bem. Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, exige-se que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que a defesa pretende a revisão da sentença condenatória, sob o argumento de que a condenação do requerente amparou-se exclusivamente em testemunhos indiretos ("
ouvir dizer
") e na palavra exclusiva da vítima.

Neste ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos acusados, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Nesta toada, acerca da alegação de nulidade do édito condenatório, ao analisar detidamente os autos, concluo que pretende o requerente tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas capazes de destituí-la.

Vale dizer, ainda, que a condenação pelo Conselho de Sentença não se encontra dissociada das evidências dos autos, tampouco se arrimou exclusivamente em testemunhos de
ouvir dizer
.

Extrai-se da sentença de pronúncia e da ata de julgamento a existência de prova oral direta produzida sob o crivo do contraditório processual, com destaque para a palavra da vítima sobrevivente, Raian Santíssimo de Souza.

Na hipótese, a vítima narrou com detalhes a dinâmica delitiva, afirmando que viu os corréus segurarem o seu tio enquanto o requerente Alessandro desferia os golpes de faca, bem como relatou ter sido ele próprio golpeado por Alessandro ao tentar intervir na contenda.

Portanto, diante da inexistência de novo elemento apto a modificar a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, deve ser reconhecida a impossibilidade de nova análise do acervo probatório.

Sobreleva-se o pacífico entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe: 25.02.2016)
.

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado.
2. A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCrim nº 0025660-02.2020.8.08.0000; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Câmaras Cíveis Reunidas; J. 14.06.2021) – destaquei.

Por outro lado, pugna o requerente pelo redimensionamento da pena-base aplicada, sob o argumento de que a fundamentação utilizada pelo Juízo de primeiro grau para negativar os vetores das "
circunstâncias
" e "
consequências
" do crime seria inidônea e genérica.

Acerca do tema, sabe-se que a reanálise da pena, no bojo da Revisão Criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (...) 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018
) – destaquei.

Aliás, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a revisão criminal da dosimetria da pena tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após o trânsito em julgado, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do julgador, violação do texto expresso da lei, ou notória desproporcionalidade na fixação da pena.”
(STJ, AgRg no HC nº 821.464/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 04.12.2023)

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial, tal matéria configura nítida rediscussão do acórdão prolatado em sede de Apelação Criminal.

Naquela oportunidade, a Colenda Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Eminente Desembargador Helimar Pinto, analisou exaustivamente as mesmas circunstâncias judiciais e chancelou, à unanimidade, a fundamentação do Juízo sentenciante.

O v. acórdão assentou que a desvaloração das circunstâncias do crime se justificou pelo fato de a infração ter ocorrido em um local aberto ao público, colocando terceiros em risco, e que a exasperação pelas consequências decorreu do falecimento de um pai que deixou quatro filhos menores órfãos e a esposa grávida, o que extrapola o resultado natural do tipo penal de homicídio. Vejamos:

“(...) Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em relação ao crime de homicídio consumado, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais das circunstâncias do crime e das consequências do crime, havendo fixado a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão. No tocante ao crime de homicídio tentado, fora sopesado negativamente o modulador das circunstâncias judiciais, restando a reprimenda basal fixada em 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão.

À vista disso, sobreleva salientar que as circunstâncias do crime foram desvaloradas para ambos os crimes sob o fundamento de que o delito foi praticado em local público (em um trailer), quando havia circulação de pessoas - frequentadores do bar, conforme declaração das testemunhas inquiridas em plenário, transpassando a sensação de insegurança à comunidade local, conduta com maior reprovabilidade.

À luz de tal contexto, colhe-se da lição de Cleber Masson que as circunstâncias do crimes cuidam dos "dados acidentais à infração, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - vol. 1. - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 673).

Nesse diapasão, revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que o crime fora praticado em local público e aberto, consistente em um estabelecimento comercial, colocando em risco a vida de pessoas inocentes que ali se encontravam, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Por sua vez, o sopesamento negativo do modulador consequências do crime fora arregimentado no fato de que a vítima Gleisson possuía 04 quatro) filhos à época dos fatos e, ainda, sua esposa estava grávida do quinto filho, ou seja, fora ceifada a vida do pai de família, responsável pelo sustento do lar, resultando em dificuldades financeiras para seus dependentes, além do abalo psicológico, consoante declarações da testemunha Regina Moura de Souza acostada aos autos.

Diante de tal contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “as consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima, familiares ou para a comunidade”. (AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Desta feita, revela-se escorreita a desvaloração das consequências, visto que, nos moldes da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes.”(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022).(AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.) (...)”
- destaquei.

Desse modo, constata-se que os integrantes da Colenda Segunda Câmara Criminal realizaram uma análise cuidadosa das evidências dos autos e da legislação e entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese, tendo apreciado o recurso de forma fundamentada, de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

Já na segunda fase da dosimetria, a defesa requer a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil. A leitura da sentença revela que o magistrado de origem reconheceu a presença simultânea da atenuante da confissão parcial, da menoridade relativa e da agravante do motivo fútil, promovendo uma atenuação genérica sem a devida individualização compensatória.

À época da sentença, o Superior Tribunal de Justiça possuía o entendimento de que a atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, já que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu (art. 67 do CP). Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, em se tratando "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021).
3. A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP
" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022) – destaquei.

Logo, impõe-se a compensação integral entre ambas.

Remanesce, portanto, nesta segunda fase, a incidência da atenuante da menoridade relativa. O juízo primevo, ao atenuar a pena, não especificou a fração utilizada, resultando em uma redução desproporcional e inferior ao parâmetro legalmente aceito.

A ausência de margens matemáticas fixadas em lei para as agravantes e atenuantes fez com que a jurisprudência pátria estabelecesse a fração de 1/6 (um sexto) como patamar ideal e razoável, sendo que a utilização de fração inferior exige fundamentação concreta e idônea, o que inexiste nos autos. Em alinhamento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO DE 1/13. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. READEQUAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 6. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, tampouco em razão de circunstância agravante ou atenuante, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade"(AgRg no HC 863.061/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).
7. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes"(AgRg no HC n. 370.184/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 22/5/2017.). 8. No caso, verifica-se ilegalidade na aplicação da fração de 1/13 para a atenuante de menoridade relativa sem qualquer fundamentação pelas instâncias ordinárias. Assim, a fração de 1/6 deve ser aplicada, conforme entendimento consolidado, por ausência de fundamentação concreta para fração diversa. IV. Dispositivo 9. Ordem concedida de ofício para aplicar a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa, fixando a pena definitiva em 6 anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 632 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

(STJ – HC: 950049 PE 2024/0372581-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2024) – destaquei.

Destarte, passo ao redimensionamento da reprimenda.

I. Do crime de
homicídio qualificado consumado (
v
ítima Gleisson Moura de Souza).

Mantenho a
pena-base
fixada na sentença e ratificada em sede de apelação em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, procedo à compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante do motivo fútil e aplico a atenuante da menoridade relativa na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Assim, fixo a
pena intermediária
em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a
pena definitiva
para este delito resulta em
13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

II.
Crime de homicídio qualificado tentado (
v
ítima Raian Santíssimo de Souza)

Mantenho a
pena-base
fixada em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Na segunda fase, efetuo a compensação integral entre a confissão e o motivo fútil, e aplico a redução de 1/6 (um sexto) em razão da menoridade relativa.

Assim, fixo a
pena intermediária
em
12 (doze) anos
de reclusão
, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição da tentativa, mantenho a fração de 1/3 (um terço) aplicada na sentença em razão do
iter criminis
percorrido, resultando na
pena definitiva
de
8 (oito) anos de reclusão
.

Aplicando a regra do artigo 69 do Código Penal, somo as reprimendas aplicadas, totalizando a
pena definitiva
de
21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Diante do exposto,
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para redimensionar a pena definitiva para o patamar de
21 (vinte e um) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.